Tribunal: TJSP
Processo: 1008093-78.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Danos decorrentes de incêndio em veículos. Ação de ressarcimento por sub-rogação. Sentença de improcedência. Seguradora que ingressou contra o condutor do veículo, que o estacionou ao lado do veículo segurado no condomínio residencial. Ocorrência de autocombustão causando a perda total do veículo segurado. Seguradora que concordou com a inclusão no polo passivo

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Danos decorrentes de incêndio em veículos. Ação de ressarcimento por sub-rogação. Sentença de improcedência. Seguradora que ingressou contra o condutor do veículo, que o estacionou ao lado do veículo segurado no condomínio residencial. Ocorrência de autocombustão causando a perda total do veículo segurado. Seguradora que concordou com a inclusão no polo passivo da proprietária do veículo, que reiterou a denunciação à lide da concessionária, feita pelo condutor, porque havia adquirido o veículo treze dias antes do incêndio. Seguradora que não se opôs a denunciação e deixou de pleitear a inclusão da mesma no polo passivo, mesmo estando sub-rogada nos mesmos direitos do segurado, consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), impossibilitando a análise da responsabilidade objetiva do fornecedor na lide principal. Seguradora que reputou responsabilidade ao condutor e proprietária por ausência de manutenção do veículo ou falta de cuidado na aquisição do veículo por não exigir laudo técnico (inovação recursal inadmissível). Vistoria cautelar que não verifica parte mecânica ou elétrica, mas apenas a procedência veicular, sendo requisito para transferência do bem. Veículo dos réus adquirido treze dias antes do incêndio em concessionária, aprovado em vistoria cautelar e na realizada por sua seguradora, que não encontrou indícios de irregularidade ou fraude e efetuou o pagamento da indenização integral. Não comprovada culpa dos réus por ação ou omissão (art. 186 do CC), não preenchendo os requisitos da responsabilidade civil subjetiva. Improcedência da ação principal que torna prejudicada a lide secundária (denunciação), nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.